Tribunal: TJPA
Processo: 0814147-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814147-55.2024.8.14.0401

APELANTE: IRLAN REIS DE SOUZA

APELADO: STEPHANY VICTORIA DA SILVA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE ALIMENTOS. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INDETERMINAÇÃO TEMPORAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, sem fixação de prazo de vigência.

A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a revogação dos alimentos fixados, a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a determinação de prazo para reavaliação periódica da medida em 90 (noventa) dias ou em período não superior a 6 (seis) meses. O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do procedimento de medidas protetivas configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é necessária a fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação dos alimentos fixados não deve ser conhecido, por se tratar de matéria de natureza cível, cuja apreciação compete às Turmas de Direito Privado do Tribunal, conforme disposto no Regimento Interno.

4. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O procedimento relativo às medidas protetivas de urgência possui natureza cautelar e satisfativa, destinado a interromper o ciclo de violência doméstica mediante intervenção estatal célere, não se exigindo instrução probatória exauriente. Nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006, tais medidas podem ser concedidas ou revistas com base em cognição sumária.

5. O julgamento antecipado do feito é admitido quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a decisão baseou-se na palavra da vítima, corroborada por registros de conversas e áudio juntados aos autos, elementos aptos a demonstrar a plausibilidade da situação de risco.

6. Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo porque tais condutas ocorrem, em regra, em contexto de clandestinidade, circunstância reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Quanto ao pedido de fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas, não assiste razão ao apelante. A Lei nº 11.340/2006 não estabelece limite temporal específico, prevendo que tais medidas permanecerão eficazes enquanto subsistir a situação de risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, conforme art. 19, §6º, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se sua duração à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo obrigatório de revisão periódica.

9. A reavaliação da medida pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, conforme autoriza o art. 19, §1º, da Lei nº 11.340/2006, observando-se o contraditório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; CPP, art. 593; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §1º, §4º e §6º, 21; Regimento Interno do TJPA, arts. 31-A, V, e 32, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJPA, Apelação Criminal 0802035-25.2022.8.14.0401/PA, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Criminal 0808554-79.2023.8.14.0401/PA, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Irlan Reis de Souza, inconformado com os termos da sentença, que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor de S. V. d. S. S., sem a fixação de prazo de vigência, interpôs recurso de apelação.

Na insurgência, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer pugna pela revogação dos alimentos fixados, além que seja fixado o prazo de vigência das medidas protetivas, e, subsidiariamente, a fixação do prazo para reavaliação periódica em 90 (noventa) dias ou que não ultrapasse 06 (seis) meses.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de revogação dos alimentos fixados, eis que de natureza cível e, por conseguinte, de competência de uma das Turmas de Direito Privado, conforme artigo 31-A, inciso V c/c artigo 32, inciso I, alínea “g” do Regimento Interno deste e. Tribunal e Justiça.

2 – PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A defesa acusa cerceamento ao direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova na contestação, além de indeferir o pedido de revogação das medidas protetivas pleiteadas pelo apelante, sendo, portanto, impedido de produzir provas que contraditem a versão da apelada.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o procedimento de medidas protetivas, disposto na Lei nº 11.340/06, possui natureza eminentemente cautelar e satisfativa, com objetivo específico de interromper o ciclo de violência doméstica e familiar mediante intervenção estatal célere e eficaz.

Trata-se de expediente de caráter autônomo e administrativo, voltado à tutela da integridade física, psíquica e moral da mulher, não se sujeitando, por sua própria essência, a instrução probatória densa e exauriente.

Destaco que a própria Lei nº 11.340/2006, em seu art. 19, §4º, admite a concessão e revogação das
medidas
com base em cognição sumária, justamente pela urgência e pela natureza precária dessas providências.

Ademais, observo que a decisão ora impugnada se lastreia em elementos documentais suficientes à formação do convencimento judicial – palavra da vítima, que inclusive guardam consonância com
prints
de conversas via
whatsapp
constante na Num. 25871818 e Num. 25871820 e áudio contido na Num. 25871819 – estando em consonância com o art. 355, I, do CPC (aplicável subsidiariamente, que autoriza o julgamento antecipado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas).

Outrossim, não se verifica qualquer situação que demonstre prejuízo ao réu, sobretudo porque oportunizado o contraditório - apresentou contestação -, não arrolou testemunhas e a vítima, inclusive, em réplica, foi incisiva quanto a manutenção da medida.

Além disso, não restou evidenciado que a medida em questão possa prejudicar no convívio com seu filho.

Destaco que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

Para corroborar:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA QUE MANTEVE AS MEDIDAS. TESES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGALIDADE NA RESTITUIÇÃO DE BENS E DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO. REJEIÇÃO. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA DO PROCEDIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS NO CURSO DO PROCESSO, COM PRÁTICA DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE QUE REFORÇA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA PROTEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, em julgamento antecipado do mérito, manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, e determinou a restituição de bens.

2. O apelante pugna, precipuamente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento ocorreu sem a instrução probatória requerida na contestação. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para afastar a ordem de restituição de bens, a redução do prazo de vigência das medidas e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o julgamento antecipado do feito, sem a realização de audiência de instrução, configura cerceamento de defesa em procedimento de medidas protetivas; b) a legalidade da manutenção das medidas com base nos elementos iniciais e na palavra da vítima; e c) a proporcionalidade das determinações acessórias contidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, destinadas a cessar ou prevenir a prática de violência doméstica de forma célere. Sua concessão não exige a cognição aprofundada típica de uma sentença de mérito, bastando a demonstração de indícios de risco à integridade da mulher.

5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar o deferimento e a manutenção das medidas, mormente quando seu relato se mostra coerente e verossímil, como no caso dos autos.

6. A alegação de cerceamento de defesa é frontalmente refutada pelo comportamento do próprio apelante. Fato superveniente de extrema gravidade, devidamente documentado nos autos, demonstra que, após a interposição do presente recurso, o apelante descumpriu a ordem judicial, invadiu a residência da vítima, agrediu-a fisicamente, proferiu novas ameaças e destruiu seus documentos pessoais, o que culminou em sua prisão em flagrante. Tal conduta não apenas legitima, mas impõe a manutenção das medidas, pois evidencia a persistência do risco e a total inadequação da tese defensiva de que não representa uma ameaça.

7. O descumprimento deliberado das medidas atua como prova inequívoca da sua necessidade e adequação, confirmando o acerto da decisão de primeiro grau e tornando imperativa a resposta do Judiciário para garantir a segurança da ofendida. As demais teses recursais, sobre a restituição de bens e o prazo de vigência, perdem força diante da demonstração cabal da periculosidade do agente e da proporcionalidade das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença que fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 788.394/GO; STJ - REsp 2.036.072/MG; TJ-PA - Apelação Cível 0004408-50.2017.8.14.5150; TJ-MG - Apelação Criminal 0009742-04.2022.8.13.0693.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802035-25.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

(...)

1. A revogação de medidas protetivas de urgência pode ser realizada com base em cognição sumária, sendo prescindível a produção de prova oral, salvo se o juiz entender necessária.

2. A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada no gênero da vítima, o que não se configura em conflitos familiares entre irmãos sem elementos de discriminação ou opressão.

3. A ausência de audiência para oitiva da vítima e testemunhas não implica, por si só, cerceamento de defesa, desde que assegurada a manifestação prévia da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 593; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.650.947/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.06.2020; TJ-GO, Ap. Crim. 5402736-88.2022.8.09.0179, rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 18.04.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 5003729-70.2024.8.13.0324, rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 13.11.2024; TJ-SP, AI 2344253-63.2023.8.26.0000, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 19.03.2024; TJ-DF, Rcl 0742642-09.2022.8.07.0000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808554-79.2023.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

3 – FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO PARA VIGÊNCIA DA MEDIDA OU PARA SUA REAVALIAÇÃO

De pronto verifico que não assiste razão ao apelante,
data venia
.

A Lei nº 11.340/2006, desde sua origem, não estipulou limite temporal específico para a vigência das medidas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica.

Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei nº 14.550/2023, o artigo 19 passou a prever, em seu § 6º, que tais medidas permanecem eficazes enquanto subsistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, em qualquer de suas dimensões - física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Repetitivos do Tema 1.249, fixou as seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006"

Nesse contexto, não merece acolhimento os pedidos da defesa, pois a vigência das medidas
protetivas
está atrelada à persistência dos fatores de riscos, razão pela qual está adequada a sentença ora impugnada.

Outrossim, a limitação temporal pretendida contraria, também, o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Além disso, destaco que a parte interessada pode requerer a qualquer tempo a
reavaliação
judicial, nos termos do art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso e lhe nego provimento na parte conhecida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/04/2026